Tribunal: TJDFT
Processo: 0727259-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DE SALDO DE PASEP. SÉTIMA VARA CÍVEL DE BSB. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE SOUSA/PB. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECISÃO REFORMADA.
1 – Pleiteia o Autor no âmbito da ação subjacente a reparação de danos decorrentes de afirmada má administração do Réu, Banco do Brasil, dos recursos depositados em sua conta vinculada ao PASEP. Portanto, é certo que as partes não ostentam as qualificações de Consumidor e Fornecedor, conforme definições dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, pois o vínculo entre elas existente não decorre de contrato de prestação de serviços disponibilizados no mercado, mas da Lei, uma vez que o Banco do Brasil é administrador do programa PASEP (artigo 5o da Lei Complementar no 8/1970), tendo suas atribuições definidas nos incisos do artigo 10 do Decreto no 4.751/2003.
2 – Cuidando-se de competência territorial e, portanto, relativa, impõe-se o reconhecimento da impossibilidade de o Juízo declarar a incompetência ex officio, conforme expresso no Enunciado no 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo de Instrumento provido.